Tribunal: TJMT
Processo: 1007263-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007263-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RODOLFO CESAR RODRIGUES TOSTA - CPF: 356.126.141-87 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO – – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DA “FUNÇÃO LABORAL” – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA OU SUPERVENIENTE À SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – JULGADO DO TJMT – PREJUDICIAL REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – ADEQUAÇÃO DA TORNOZELEIRA – FISCALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR – PARCER DA PGJ – IMPEDIMENTO PARA DESEMPENHO DO TRABALHO – NÃO DEMONSTRADO – PROPORCIONALIDADE E CABIMENTO DA MEDIDA – PREMISSA DO STJ E ARESTO DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Não há [...] falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, eis que desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença e desde então até a presente data não decorreram mais de 12 (doze) anos, lapso temporal esse necessário ao reconhecimento da prescrição no caso.”
(TJMT, AP NU 0020916-63.2011.8.11.0042)

A reprimenda imposta na sentença deve ser cumprida e o monitoramento eletrônico mostra-se necessário “
para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, sobretudo porque a prisão domiciliar não implica a ausência de vigilância”
(PGJ, Parecer no 006009-001/2021).

Se o monitoramento eletrônico assegura ao recorrente o livre exercício do trabalho, não se identifica qualquer impedimento para o desempenho da atividade de
“corretor e representante comercial
”, tampouco se mostra desarrazoado, sopesado que cumpre pena definitiva por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas

(STJ, AgRg no HC no 544.894/PA).

“Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.”
(TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1007263-54.2021.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE: RODOLFO CESAR RODRIGUES TOSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por RODOLFO CESAR RODRIGUES TOSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que fixou as condições do regime semiaberto, nos autos de execução penal (SEEU NU 0004328-65.2018.8.11.0064), por
roubo majorado [ emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] a

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
–

art. 157, §2o, I, II, e V, do CP – (https://seeu.pje.jus.br/seeu/).

O agravante suscita a prescrição da pretensão punitiva pelo transcurso de 12 (doze) anos entre o recebimento da denúncia e o
“trânsito em julgado da sentença condenatória
”. Sustenta

que o uso de tornozeleira eletrônica inviabiliza o exercício da
“função laboral de corretor e de Representante Comercial”.

Pede provimento
para “excluir das condições impostas [...] o uso de tornozeleira eletrônica”
(ID 85308460- fls. 120/126).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pela rejeição da prejudicial e desprovimento do recurso (ID 85308460- fls. 216/218).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 85308460-fls. 222).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“GRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME DOMICILIAR ESTABELECIDO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DO REGIME IMPOSTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE. EVENTUAL TRANSTORNO AO CONDENADO NO USO DA TORNOZELEIRA QUE É INERENTE À PRÓPRIA SANÇÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procuradora de Justiça – ID 95287477)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante argui a prescrição da pretensão punitiva do Estado porque transcorrido 12 (doze) anos entre o recebimento da denúncia [27.4.2001] e o “
trânsito em julgado da sentença condenatória
” [11.9.2017].

Vejamos.

O agravante foi condenado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, cuja sentença fora prolatada em 21.9.2011 e publicada em 7.10.2011 (Sistema
Primus
, Código 8138/Comarca de Jaciara), sendo esta [a publicação da sentença recorrível e não o “
trânsito em julgado
”] o último

marco interruptivo da prescrição (CP, art. 117, IV).

No caso, entre o recebimento da denúncia [27.4.2001] e a publicação da sentença penal condenatória, recorrível [7.10.2011] não transcorreu 12 (doze) anos [se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a oito, a prescrição ocorre em doze anos], para caracterizar a prescrição retroativa com base na pena em concreto, nos termos do art. 109, III, c/c art. 110,
caput
, ambos do CP.

Registre-se que não ocorre, igualmente, a prescrição intercorrente ou superveniente à sentença, haja vista que entre sua publicação [7.10.2011] até a presente data [13.9.2021] não decorreu o lapso temporal de 12 (doze) anos.

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Não há [...] falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, eis que desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença e desde então até a presente data não decorreram mais de 12 (doze) anos, lapso temporal esse necessário ao reconhecimento da prescrição no caso.”
(AP NU 0020916-63.2011.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 23.8.2021)

Logo, não se reconhece prescrição retroativa ou superveniente.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenação a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas – art. 157, §2o, I, II, e V, do CP –, cometido em 19.12.2000, em Jaciara/MT, com sentença transitada em julgado em 11.9.2017

(SEEU NU 0004328-65.2018.8.11.0064 e Ação Penal NU 419-76.2001.8.11.0010).

Em 12.9.2018, o Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis estabeleceu as condições para cumprimento da pena no regime semiaberto e dentre elas fixou o uso de tornozeleira eletrônica, contudo não foi localizado para ser intimado (Glenda Moreira Borges, juíza de Direito – SEEU NU 0004328-65.2018.8.11.0064).

Em 7.11.2018, o agravante comunicou seu endereço nos autos e solicitou a remessa do executivo penal à Comarca de Barra do Garças, o qual foi digitalizado no SEEU em 31.3.2019

(SEEU NU 0004328-65.2018.8.11.0064).

Em 29.5.2020, o Juízo da Execução Penal de Barra do Garças fixou as condições para cumprimento da pena [regime semiaberto] nos seguintes termos:

“[...] Ante a inexistência de colônia agrícola ou industrial na comarca, fixo ao reeducando as seguintes condições do regime semiaberto:

1) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em recolhimento domiciliar;

2) frequentar o projeto Extensão 2020 – Univar, devendo comparecer na Univar aos sábados, às 13:00, sala 305, munidos de documentos pessoais.

3) não se ausentar da cidade onde reside, sem prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

4) não se ausentar do País, sem prévia autorização judicial;

5) comparecer na CADEIA PÚBLICA, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, a partir do dia 01.07.2020;

6) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

7) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

8) não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos capazes de ofender a integridade física de alguém;

9) não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

10) no ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência.

11) a fiscalização eletrônica do reeducando, condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica, advertindo-lhe o cumprimento das seguintes condições: Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres. I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: I - a regressão do regime; II - a revogação da autorização de saída temporária; VI - a revogação da prisão domiciliar; VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo. Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I - quando se tornar desnecessária ou inadequada; II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.
[...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – SEEU NU 0004328-65.2018.8.11.0064 – mov. 37.1)

Em 8.2.2021, o reeducando foi intimado das condições do cumprimento da pena em regime semiaberto (SEEU NU 0004328-65.2018.8.11.0064–mov. 16.1).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal fixou as condições para cumprimento da pena em regime semiaberto

por
falta de estabelecimento prisional adequado na Comarca e determinou o uso de tornozeleira eletrônica para fiscalização do recolhimento domiciliar [das 20h às 5h], com autorização ao trabalho externo e a saída temporária [frequentar o projeto “Extensão na Univar”], não lhe sendo tolhida qualquer condição do regime semiaberto estabelecido na sentença.

O agravante deve cumprir a pena a qual condenado, razão pela qual o monitoramento eletrônico mostra-se necessário “
para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, sobretudo porque a prisão domiciliar não implica a ausência de vigilância
”, como bem consignado pela i. PGJ (Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 95287477).

Noutro giro, o monitoramento eletrônico assegura ao recorrente o livre exercício do trabalho, razão pela qual não se identifica qualquer impedimento para o desempenho da atividade de
“corretor e representante comercial
”, tampouco se mostra desarrazoado, sopesado

que

cumpre pena definitiva por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas

(STJ, AgRg no HC no 544.894/PA – Relatora:

Min. Laurita Vaz, 15.6.2020).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.”
(TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -2.4.2019)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021